Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702335-54.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MOISES JOSE CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: ILDENICE JOSE DE BRITO MOTA APELADO: WANDERVAL OLIVEIRA BRITO D E S P A C H O Verifico que não há nos autos procuração outorgada pelo espólio de Moises Jose Cardoso e/ou cadeia completa de substabelecimento que confira poderes à Advogada Ildenice José de Brito Mota, OAB/DF 42.532, que subscreve a presente apelação (id 34920635). A demanda foi extinta justamente pela ausência de procuração outorgada pelo espólio em nome da advogada subscritora das peças processuais apresentadas. Ainda assim, a irregularidade não foi sanada na ocasião da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, mediante apresentação de procuração em nome do espólio outorgada à Advogada Ildenice José de Brito Mota, OAB/DF 42.532, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que, na mesma oportunidade, proceda a correção do cadastro do processo no sistema, visto que a referida advogada consta, sem justificativa, como representante legal do espólio de Moises Jose Cardoso. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator